Tribunal: TJSP
Processo: 2132902-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132902-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DANIEL
RODRIGUES DOS SANTOS e Impetrante ISIDRO SANTOS SALES, é impetrado
MMJD DA 17a VARA CRIMINAL - FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132902-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1.452
2
Habeas Corpus Criminal no 2132902-82.2020.8.26.0000
Paciente DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS
Impetrante ISIDRO SANTOS SALES
Voto 1.452
Habeas Corpus. Paciente reincidente e com extensa ficha criminal
encontrado na posse de arma de fogo com numeração raspada.
Necessidade da custódia cautelar bem delineada. ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Isidro Salles, Advogado inscrito na OAB/SP, sob no 378.134,
impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Daniel Rodrigues dos
Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 17a Vara Criminal Central, Comarca
da Capital, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em
razão da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, carente de fundamentação,
sem demonstrar em termos concretos a necessidade da manutenção da prisão preventiva.
Sustenta que muito embora conste que o Paciente estava sendo investigado por mais de
sete meses, após ter supostamente fugido de um cerco policial, pesando sobre ele a
acusação de chefiar uma quadrilha de roubadores de relógios de luxo, não há nos autos
expedição de portaria que legitimasse a investigação ou de mandado de busca e apreensão
em seu desfavor, não existindo indícios ou elementos probatórios corroborando a acusação.
Afirma que o ato que culminou com a prisão do Paciente carece de amparo legal, tendo em
vista que não há nada que justifique a invasão à residência em que estava o Paciente. Aduz
que apesar de constar no Boletim de Ocorrência que o Paciente estava em poder de quatro
relógios de luxo, não há laudo de constatação dos bens apreendidos. Acrescenta que
pedidos formulados pela Defesa não foram atendidos. Alega, ainda, que em caso de
eventual condenação pelo crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03, é
provável que seja fixado regime diverso do fechado. Afirma que o Paciente está preso
ilegalmente desde 15.04.2020. Assevera que o Magistrado ao fundamentar a manutenção
do Paciente encarcerado argumentou falta de comprovação de endereço fixo, que garanta a
vinculação ao distrito da culpa, e de ocupação lícita, contudo, tais documentos estão nos
autos. Assim, requer a concessão da liminar, para que seja deferida a liberdade provisória
ao Paciente, expedindo-se alvará de soltura em favor dele, ou, subsidiariamente, seja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132902-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1.452
3
prisão preventiva substituída por uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus,
convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/08).
A liminar foi indeferida, conforme se pode verificar a fl.
39/41.
Advieram informações a fl. 45/47 explicando que a audiência
de instrução inicialmente designada para junho acabou, por força dos provimentos do CSM
(força maior pandemia), sendo redesignada para o próximo dia 13 de julho, quando será
realizada de forma remota (por videoconferência).
Em seu r. parecer a PGJ manifestou-se pela denegação da
ordem (fl. 50/55).
Eis o relatório.
Daniel Rodrigues dos Santos está sendo processado como
incurso no art. 16, caput, da Lei no 10.826 / 2.003. Ele foi preso em flagrante delito em
15.04.2020, prisão essa convertida em preventiva no dia seguinte, assim permanecendo
custodiado.
A entrada dos policiais na residência ao que consta foi
devidamente franqueada pelo morador Edson Carlos da Silva, após denúncia apócrifa de
que o paciente estaria escondido no imóvel. Os policiais, que tinham ido ao local
cumprindo ordem superior, encontraram o paciente que, de posse da arma de fogo de
numeração raspada tentou empreender fuga mas acabou se rendendo e admitindo, à
ocasião, que de fato vinha praticando roubos de relógios de luxo.
Portanto, estão presentes os indícios de prática delituosa
grave e da sua autoria, como bem relatam o auto de prisão em flagrante delito, a denúncia e
as demais peças que integram o feito.
E no caso, a especial gravidade deflui não só de não haver
demonstração de fato de que o paciente esteja vinculado ao distrito da culpa, já que,
conforme consta, ele estava foragido, escondido na tal residência, tanto que, uma vez
localizado ainda teria tentado fugir mais uma vez. Ao que consta ele também é reincidente
em crime doloso e ostenta extensa ficha criminal (vide fl. 99/115 dos autos da origem).
Enfim, como afirmado pelo juízo de piso em suas decisões
que negaram ao paciente aguardar o julgamento do processo em liberdade, sua custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132902-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1.452
4
cautelar é necessária ao menos como garantia da ordem pública.
De mais a mais, ao que se tem a audiência de instrução e
julgamento se avizinha, sendo mais adequado que seja aguardada sua realização.
Isto posto, por este voto, DENEGA-SE A ORDEM DE
HABEAS CORPUS.
XISTO RANGEL
RELATOR